Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, VII, DA LEP. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. TEMA No 1.084 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que deferiu o pleito defensivo de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) para reduzir de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) a fração de progressão de regime da pena hedionda imposta a reeducando não reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte.
2 Com o advento do intitulado Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), as frações mais grave de 60 e 70% (sessenta e setenta por cento) passaram a serem impostas apenas ao sentenciado “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, respectivamente sem e com resultado morte, ao contrário da disposição anterior, que se contentava com a reincidência genérica. O legislador, por omissão ou falta de técnica legislativa, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, como no caso em análise, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo ao sentenciado, afrontando o princípio do favor rei. Ademais, a análise quanto à aplicação retroativa do Pacote Anticrime deve ser feita de forma isolada para cada fato criminoso, pois apesar da unificação das penas cada crime mantém a individualidade, não havendo que se falar em combinação de leis, mas em observância do regramento próprio de cada infração penal. Tema Repetitivo no 1.084 do STJ. Precedentes desta e. Corte.
3 Recurso conhecido e desprovido.